Tribunal: STF
Processo: RE 94931
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
-AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, CUMULADA COM PETIÇÃO DE
HERANÇA. NÃO HÁ QUE FALAR EM AÇÃO ÚNICA, DE INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE. NÃO TEM PERTINENCIA A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA
AO DISPOSTO NO ART. 473 DO COD. PROC. CIVIL.
INFRUTIFERA E A ARGÜIÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO DISPOSTO NO ART.
178, PARAGRAFO 9., INC. V, LETRA B, DO CÓDIGO CIVIL. A AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E IMPRESCRITIVEL, ENQUANTO A PRESCRIÇÃO
DE PETIÇÃO DE HERANÇA E VINTENARIA (ART. 177 DO COD. CIVIL). O DIES
A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL E O DA ABERTURA DA SUCESSÃO DO
PRETENDIDO PAI, EIS QUE NÃO HÁ SUCESSÃO DE PESSOA VIVA. NA ESPÉCIE
NÃO FLUIU O PRAZO PRESCRICIONAL.
NO QUE TOCA AOS ARTS. 467 E 468 DO COD. DE PROC. CIVIL, E AO
PARAGRAFO 3. DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE TRATAM DA
COISA JULGADA, NÃO FORAM PREQUESTIONADOS. POR IGUAL, O ARESTO
RECORRIDO NÃO CUIDOU DO DISPOSTO NOS ARTS. 366, 368, PARAG. ÚNICO,
348 E 349, PARAG. ÚNICO, DO COD. DE PROC. CIVIL. APLICAM-SE AS
SUMULAS 282 E 356.
POR ÚLTIMO, VALE RESSALTAR QUE A DECISÃO ASSENTOU NO EXAME DAS
CIRCUNSTANCIAS DE FATO CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO ENSEJANDO ERRONEA
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA PROVA.
QUANTO AO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL INVOCADO PELOS RECORRENTES, NÃO
FICOU COMPROVADO (SÚMULA 291).
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS.